Tribunal: TJMT
Processo: 1030632-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030632-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIA FERREIRA DA COSTA - CPF: 898.380.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

SAÚDE –
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE
NÃO
COMPROVADA –
NECESSIDADE DE CUIDADOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de
home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não
ocorre na hipótese, em que a paciente necessita de um cuidador
para satisfazer as necessidades diárias.

2. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em defesa dos interesses de Luzia Ferreira da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'
O
este
(MT)
que, nos autos d
a a
ção
c
ivil
p
ública de
o
brigação de
f
azer n. 1003696-11.2023.8.11.0011,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar aos
r
equeridos que disponibilizem o serviço de
Home
Care
em favor da demandante
.

O
agravante
sustenta que a assistida foi diagnosticada com sequela de AVE/I
/N
ecessidade de supervisão contínua (CID 10I69 / Z 74.3) encontra-se acamada e totalmente dependente de terceiros para cuidados básicos do cotidiano.

Afirma que a paciente necessita de tratamento multidisciplinar em ambiente
domiciliar,
consistente na disponibilização de médico fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e técnico de enfermagem, bem como
EPI’s
, fraldas geriátricas, cama hospitalar, cadeira de rodas e de banho, conforme laudos médicos.

Assevera que a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Equipe Técnica do CRAS, apresentou relatório
psicossocial destacando a vulnerabilidade da pessoa idosa, especialmente em seu quadro de saúde e as orientações para os atendimentos
socioassistenciais
do município.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar que os agravados forneçam
o tratamento via
home
care
, de acordo com a prescrição médica.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
concedido em
parte
, apenas para determinar que os entes públicos demandados, por meio de seus profissionais, disponibilizem um cuidador de favor da paciente assistida (Id.
196451199
)
.

O Estado de Mato Grosso
apresentou
resposta ao recurso
no Id.
197436163
.

O Município de
Curvelândia
apresentou resposta ao agravo no Id.
205242654
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do agravo (Id.
211297196
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em defesa dos interesses de Luzia Ferreira da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol
D'Oeste (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1003696-11.2023.8.11.0011, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar aos requeridos que disponibilizem o serviço de
Home
Care
em favor da demandante.

Infere-se dos autos que a assistida
Luzia Ferreira da Costa, pessoa idosa,
atualmente com 71 anos de idade,

possui sequela de AVE/I/Necessidade de supervisão contínua (CID 10 I69 / Z 74.3), com uso contínuo de medicação controlada, sendo classificada como dependente total para as atividades básicas da vida
diária
.

O
d.
Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não ficaram demonstrados os requisitos,
notadamente o perigo da demora, assim decidiu:

“(...) No particular, aparentemente não há urgência e/ou emergência de acordo com o parecer do NAT (Num. 135827329 - Pág. 1/5), a par de estarem ausentes documentação fotográfica da condição atual da paciente para comprovar as suas necessidades e o adequado preenchimento da tabela de avaliação de complexidade

assistencial (ABEMID) por médico
perito
:.
(...) Ainda, verificou-se possíveis controvérsias entre a atual situação da paciente e o preenchimento da tabela ABEMID, uma vez que consta no relatório de fisioterapia que a paciente está acamada desde 2017 com tetraplegia, sendo “totalmente dependente para as atividades de vida diária”, sendo que na tabela ABEMID na descrição “grau de atividade da vida diária relacionada a cuidados técnicos” assinalou-se o item “
semi-dependente
”, enquanto na tabela “escore da
katz
” assinalaram-se todos os itens da coluna “dependência” e
na tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar, no “grupo 3”, a linha “
katz
” não foi assinalada (Num. 135285470 - Pág. 15/19 Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência por ausência neste momento da probabilidade de o direito existir, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
. ”
.

Objetiva o agravante a reforma da decisão atacada para que seja determinado aos agravados que disponibilizem, imediatamente, o tratamento por equipe multidisciplinar em ambiente domiciliar com assistência de médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e técnico de enfermagem, além dos materiais necessários:
EPI’s
, fraldas geriátricas, cama hospitalar, cadeira de rodas e de banho,
na modalidade
Home
Care
,
em favor da substituída.

Pois bem.

Pelo que se verifica da

Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID
a
paciente atingiu o total de
11 pontos,
classificando-a
assim como elegível para o tratamento de
home
care
, no nível de
baixa complexidade (
d.

196350651
)
.

Por sua vez, pela Tabela de Avaliação Para Planejamento de Atenção Domiciliar a paciente atingiu a pontuação final
7
, que considera atendimento domiciliar multiprofissional
(Id.
196350651
).

Do laudo médico
extrai-se que a
paciente precisa de cuidados contínuos tanto médico quanto de fisioterapeuta,
nutricionista, enfermeiro e técnico de enfermagem, sendo que estes podem ser fornecidos em ambiente doméstico (Id. 196350651).

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável à concessão da tutela pleiteada, em razão da inexistência de urgência/emergência no caso em tela.

No caso vertente, não se descura da situação da paciente; contudo, a princípio, ausente prova da imprescindibilidade e da urgência do atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e, nesta seara recursal, não há como contrapor o que foi apurado.

Como dito na decisão que analisou a liminar recursal,
não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, no entanto, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Por outro lado, p
ela análise do contexto fático e dos documentos ora carreados aos autos, entendo que o pleito da agravante merece parcial acolhimento.

A
nalisando os documentos acostados aos autos, sobretudo do Relatório Psicossocial, verifico que a paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias.

Nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese. A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente:
EREsp
895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009,
DJe
18/12/2009.
”
(N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator: Des.
MÁRCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE - INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – PEDIDO NEGADO - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para confirmar a decisão, o Núcleo Apoio Técnico/NAT em seu parecer concluiu:
‘
[...] III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição
clinica
estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home
Care
bem estabelecida. 4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home
Care
não está indicada neste caso, frente
ás
alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora. 5- Não há qualquer urgência
e/ou emergência no caos em tela’
(p. 35). (ID 10304829).

2. [...] para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home
Care
, exige-se prova da imprescindibilidade. (
ReeNec
9864/2017, Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017) [...]

3.
Agravo desprovido para manter inalterada a decisão.
”

(N.U 1013333-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora:
Desa
.
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

Dessa
forma
, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
H
ome
C
are
, sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico d
a

paciente
não ser de urgência ou de risco de vida, a ponto de
tornar-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS, entendo razoável a prestação de serviços por um cuidador
para

auxílio
nas atividades e necessidades diárias.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que os entes públicos, ora agravados, por meio de seus profissionais disponibilizem um cuidador em favor da parte agravante assistida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024